Tribunal: TJSP
Processo: 1001739-35.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Alegação de nulidade do laudo pericial em razão da divergência da área apurada pela perita judicial e a constante na matrícula do imóvel descabida – Perícia realizada com base em documentos antigos e na realidade fática atual do imóvel, trazendo todos os esclarecimentos – Inexistência da alegada "inovação ilegal" em razão da remoção de

Ementa:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Alegação de nulidade do laudo pericial em razão da divergência da área apurada pela perita judicial e a constante na matrícula do imóvel descabida – Perícia realizada com base em documentos antigos e na realidade fática atual do imóvel, trazendo todos os esclarecimentos – Inexistência da alegada "inovação ilegal" em razão da remoção de grande quantidade de terra, o que teria levado a perita a concluir pela impossibilidade de manter cavalos – Laudo pericial que trouxe outra justificativa para impossibilidade de criar cavalos no local, qual seja, existir cerca bem danificada no local – Ademais, as demais provas também não foram suficientes para demonstrar a existência de animais no local – Indeferimento da juntada da planta assinada pelo confrontante, mantido – Irrelevante tal prova – As questões debatidas nos autos dispensavam maior dilação probatória – Contradita – Indeferimento mantido – Ausente prova da suspeição constante no artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil – Inocorrência de interesse na demanda, ainda que as testemunhas tenham ajuizado ação contra o Requerido/Oposto – Ainda que exista semelhança de hipóteses, as ações estão baseadas em matérias de fato, o que não acarretará a mesma solução – Preliminar afastada.
INTERDITO PROIBITÓRIO E OPOSIÇÃO – Autora-Opoente que comprovou a posse da área objeto do litígio – Laudo pericial concluiu que a posse da área em litígio sempre foi exercida pela Autora-Opoente – Prova pericial corroborada pelas provas documentais e testemunhais - Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.